Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE RESOLVE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. DÚVIDA OBJETIVA DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. DÚVIDAS QUANTO À BOA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a modificação do sistema recursal, entende-se que o provimento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas desafia a interposição de agravo de instrumento.
2. Contudo, em face da inexistência de disciplina específica na legislação acerca da recorribilidade dessa decisão, a jurisprudência reconhece a existência de dúvida objetiva acerca do recurso aplicável para autorizar a aplicação da fungibilidade recursal, admitindo a interposição de recurso de apelação, de modo a primar pela efetividade da tutela jurisdicional.
3. Em conformidade com o artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, cabe ao síndico a obrigação de prestá-las, sempre que evidenciada a necessidade por fundada dúvida a respeito da correta administração do patrimônio comum, como ocorrido no presente caso.
4. Apelação conhecida e não provida.